Tribunal: TJDFT
Processo: 0725860-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DE OUTREM. HOMOLOGAÇÃO DO INQUERITO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO.
1. No procedimento administrativo para apuração de falta grave, por imperativo constitucional, legal e jurisprudencial, é imprescindível que sejam assegurados a ampla defesa e o contraditório ao reeducando por meio de assistência de advogado ou de Defensor Público, os quais, para serem efetivos, devem compreender a produção de prova sob o crivo do contraditório e a apresentação de arrazoados.
2. No caso, do que consta da decisão agravada, o magistrado formou seu convencimento quanto à autoria da falta grave a partir da confissão de LAIS, irmã do apenado, no relatório de ocorrência interna (fl. 15 do ID 12868118) e em sede de inquérito policial, instaurado para apuração de tráfico de entorpecente imputado a LAIS (fl. 18 do mesmo ID). Ou seja, a irmã do sentenciado não foi ouvida nos autos do inquérito administrativo que apurou a alegada falta imputada ao agravante. Além disto, a agente penitenciária referida em decisão e a quem LAIS teria dito ter levado a droga a pedido do agravante também não foi ouvida no inquérito administrativo. Era imperativo que LAIS fosse ouvida durante a fase instrutória do procedimento de apuração da falta grave, oportunidade em que a Defesa teria tido oportunidade de fazer as perguntas pertinentes ao fato objeto de apuração, exercendo, assim, de forma efetiva, seu mister constitucional.
3. Recurso conhecido. Declaração de ofício da nulidade da decisão que homologou a falta grave imputada ao agravante, definindo necessidade de produção de prova em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Mérito do recurso prejudicado.